Tribunal: STF
Processo: RE 85452
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Locação. Revisão de aluguel. Ausente previsão contratual para rever o valor do aluguel, pode ser utilizado, para este fim, critério diverso do da simples aplicação dos índices de correção monetária.
Recurso extraordinário não conhecido.